Tribunal: TJDFT
Processo: 0731385-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga, em face do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico – PJE de 2a Instância, constata-se que, na mesma ação originária (autos de n. 0711086-36.2020.8.07.0007), foi suscitado outro conflito de competência, que tramitou perante a 2a Câmara Cível desta Corte (autos de n. 0748728-64.2020.8.07.0000). Referido Órgão Julgador tornou-se prevento para processar e julgar este conflito de competência, por força da norma prevista no art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT, que assim dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.”. Cumpre, pois, reconhecer a prevenção da 2a Câmara Cível para o julgamento deste conflito de competência, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental acima transcrito. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à 2a Câmara Cível, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Façam-se as comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12